Tribunal: STF
Processo: Pet 3244
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Decisão que indeferiu 
   pedido de destrancamento de recurso extraordinário. 3. Alegação 
   de ofensa ao art. 102, I, "d", da Constituição, em razão da 
   matéria relacionar-se a ato do Presidente da República. 4. 
   Rediscussão dos argumentos aduzidos na inicial. 5. Não há 
   litispendência ou conexão entre mandado de segurança impetrado 
   contra ato do Presidente da República e outras demandas que 
   atacam defeitos do procedimento administrativo em que se embasou 
   o decreto que declarou a utilidade pública de área rural, para 
   fins de reforma agrária. Precedentes. 6. Agravo Regimental a que 
   se nega provimento.